Tribunal: TRF3
Processo: 6106167-26.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2013-06-12

Inteiro teor:
570/907)

6106167-26.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6106167-26.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RUBENS PAULINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E ELETRICIDADE. VALIDADE DO PPP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento ao recurso autárquico apenas para fixar os efeitos financeiros desde a citação, insurgindo-se a autarquia sob a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do RE 1.368.225/RS, impossibilidade de reconhecimento de especialidade por mera periculosidade após 05.03.1997 e inexistência de exposição a ruído acima do limite legal segundo o PPP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da especialidade pela exposição a ruído e eletricidade, mesmo quando constatada por perícia indireta; (ii) estabelecer se a mera alegação de periculosidade posterior a 05.03.1997 impede o reconhecimento da especialidade; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso com fundamento no Tema 1209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica, ainda que indireta, constitui meio válido de prova, sendo admitida pela jurisprudência quando inviável a realização de exame no ambiente original de trabalho.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado demonstra, de forma objetiva, exposição habitual e permanente a ruído de 89,5 dB(A) e a eletricidade acima de 250 volts, apta a justificar o reconhecimento da especialidade nos períodos analisados.

A extemporaneidade do laudo não impede o reconhecimento da especialidade, pois não há exigência legal de contemporaneidade e presume-se que as condições pretéritas eram mais agressivas do que as atuais.

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 não descaracteriza a especialidade do período, desde que comprovada a exposição acima dos limites de tolerância por meio de PPP ou laudo técnico.

A indicação de EPI eficaz não afasta, por si só, a especialidade quando se tratar de ruído ou eletricidade, sendo necessária a demonstração concreta da neutralização do agente, o que não ocorreu.

O PPP emitido pela empregadora goza de presunção de veracidade, não havendo demonstração de vício, fraude ou irregularidade que afaste sua idoneidade como meio de prova.

A atividade envolvendo eletricidade mantém natureza especial mesmo após 05.03.1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts, por se tratar de agente perigoso com risco potencial de morte.

O Tema 1209/STF, relativo ao reconhecimento da especialidade de vigilantes, não se aplica ao caso, pois não guarda identidade temática com a exposição a ruído e eletricidade.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo plenamente válida após sua submissão ao colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perícia indireta constitui meio idôneo para comprovar a especialidade quando inviável a realização de exame no ambiente original de trabalho.

A extemporaneidade do laudo e eventual divergência metodológica não afastam a especialidade quando comprovada a exposição superior aos limites legais por PPP ou prova técnica.

A exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após 05.03.1997, independentemente da permanência contínua do agente.

O Tema 1209/STF é inaplicável aos casos de especialidade por ruído e eletricidade, não havendo motivo para suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 479 e 932; Lei 8.213/91, art. 58, § 1o; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.11.2013; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06.10.2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; TRF3

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6106167-26.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RUBENS PAULINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 348307482, que deu parcial provimento ao recurso do INSS para determinar que os efeitos financeiros incidam desde a citação.

Alega o agravante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades posteriores a 05/03/1997 por mera periculosidade; (iii) o PPP juntado aos autos aponta exposição a ruído inferior ao limite legal vigente à época.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 348307482):

Passo à análise dos períodos em cotejo.

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Processo 1002236-37.2017.8.26.0025, págs. 417 a 438 e 644 a 646), que reconheceu a especialidade dos períodos de 01.07.1992 a 01.04.1993, 23.04.1993 a 13.09.1994, 03.04.1995 a 08.11.1999, 10.12.2001 a 25.05.2004, 16.05.2005 a 25.08.2007, 16.11.2007 a 22.04.2009, 17.01.2011 a 03.01.2012 e de 08.08.2012 a 11.12.2014 por exposição a ruído de 89,5 dB (A) e concomitantemente exposição a eletricidade acima de 250 volts

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988. 4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial. 2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade. 3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais. 6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. - Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada. - A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018. - Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente. - Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas. - Recurso Adesivo provido em parte. - Apelação do INSS prejudicada. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. - Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC. - Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia. - A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ. - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. - O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). - A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964. - A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes. - “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. - Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte. - Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual. - O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes. - Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos. - Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro. - Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade. - O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural". - A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998. - Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Rejeitada a matéria preliminar. - Apelação da parte autora desprovida. - Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. 1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97. 2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma. 3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional. 4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A). 5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação. 7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC). 9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual. 10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo. 11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530). 12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. 13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ. 14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 15. Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

E quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemão afastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

O labor com altas tensões elétricas tem caráter de periculosidade, independente da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

In verbis:

“Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

Na mesma senda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. COMPROVAÇÃO.

I - A sentença se limitou a averbar período especial, não havendo condenação pecuniária em desfavor da Autarquia que pudesse justificar o conhecimento do reexame obrigatório.

II - Rejeitada a preliminar de sobrestamento do feito, porquanto a matéria em análise diverge do objeto do Tema 1209/STF: reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

III - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

IV - Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

V - Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS.

VI - Quanto à conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, cabe salientar que o artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosas), sendo a eletricidade uma delas, desde que comprovado mediante prova técnica. Nesse sentido, pela possibilidade de contagem especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade é o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, rel. Ministro Herman Benjamin.

VII - Destarte, mantido o reconhecimento da atividade especial ante o labor como ajudante de eletricista, conforme anotação em CTPS, por enquadramento na respectiva categoria profissional prevista no código no 2.1.1 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, tendo em vista a desnecessidade de comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo.

VIII - Quanto ao intervalo de 17.02.2016 a 12.11.2019, laborado na empresa NOVA TECNOLOGIA DE INST. ELÉTRICAS LTDA., na função de mestre de elétrica III, em que pese a conclusão do perito no sentido de que “NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE RISCO ACENTUADO DE FORMA PERMANENTE NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE nas tensões observadas”. O fato é que se comprovou o labor em aparato elétrico de até 380 volts, bem como que a exposição de forma intermitente ou eventual à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Nesse contexto, deve ser mantida a especialidade reconhecida pela sentença por exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, com risco à sua integridade física.

IX - A verba honorária foi bem distribuída pelo digno Juízo Federal de origem, pois houve reconhecimento de largo período de tempo especial negado pelo réu na esfera administrativa, não havendo, assim, que se falar em sucumbência mínima da Autarquia.

X - O honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, observada, ainda, a majoração prevista no §11 do referido artigo, tendo em vista o trabalho adicional do patrono da parte autora.

XI – Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS improvida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014151-38.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE PERIGOSO. ELETRICIDADE. SUJEIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. ELETRICISTAS, CABISTAS, MONTADORES E OUTROS. ATIVIDADES CONGÊNERES. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA AO ITEM 1.1.8 DO ANEXO DO DECRETO No 53.831/64. CATEGORIA PROFISSIONAL. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR A DEZ/1980 E POSTERIOR A 28.05.1998. CABIMENTO. FATOR DE CONVERSÃO. EC 20/98. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA

(...) 3. As profissões de eletricistas, cabistas, montadores e outras devem ser consideradas atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.1.1, e Decreto no. 83.080/1979, anexo II, código 2.1.1), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei no 9.032/95.

4. Os enquadramentos profissionais dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 não podem ser tomados como exaustivos ou numerus clausus, sendo possível o exercício da interpretação analógica, em respeito ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurado.

5. No caso de exercício da profissão de eletricista e congêneres exigia-se para a configuração da atividade especial o mero enquadramento da categoria profissional, por presunção de sujeição à periculosidade.

(...)

(TRF-1 - AC: 210679220064013800 MG 0021067-92.2006.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 12/06/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.32 de 12/08/2013)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA: INSTALADOR E REPARADOR DE REDE. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. EXPOSIÇÃO A AGENTE PERIGOSO. ELETRICIDADE COM TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONSECTÁRIOS.

1. e 2. (....)

3. As profissões de eletricistas, cabistas, montadores e outras devem ser consideradas atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto n° 53.831/1964, código 2.1.1, e Decreto no. 83.080/1979, Anexo II, código 2.1.1), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995.

4. Os Decretos no 83.080/1979 e 2.172/1997 não trouxeram descrição semelhante, no que se refere à atividade do eletricitário, o que não impede o enquadramento da atividade exercida em tais condições como período especial de labor, haja vista o caráter meramente exemplificativo do rol de agentes nocivos contido naqueles diplomas. Precedente do STJ e desta Corte.

5. O fato de a exposição do trabalhador ao agente eletricidade não ser permanente não afasta, por si só, a especialidade daquela atividade, haja vista a presença constante do risco potencial, independentemente de intervalos sem perigo direito. Precedentes desta Corte.

6. Os documentos apresentados comprovaram que no período de 29/8/1983 a 28/4/1995 o impetrante esteve sujeito à atividade especial, por enquadramento de categoria (instalador e reparador de rede), por presunção da periculosidade, e de 29/4/1995 até 7/12/2001 por comprovação de sujeição a eletricidade com tensões variáveis de 127, 220 e 13800 volts, fazendo jus a contagem do tempo como de atividade especial.

7. a 12. (....)"

(Destaquei)

(TRF/1a Região, AMS 2007.38.00.009839-9, 1a Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Relator Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, e-DJF1 de 25/11/2015, p. 1210) (grifei)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. ELETRICIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA I - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida. II - Em se tratando de altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização de atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial. (...)” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000996-52.2019.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 24/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE COMUM. COMPROVADA EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. ENQUADRAMENTO ESPECIAL DA ATIVIDADE DE ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. QUALQUER MEIO DE PROVA ATÉ 28/04/1995. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Ainda que aparentemente ilíquida a sentença, o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o novo valor de alçada do CPC, consistente em 1.000 (mil) salários mínimos, e, além disso, a condenação de natureza previdenciária é mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, razão pela qual a remessa oficial não deve ser conhecida, ficando rechaçada a preliminar arguida.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- As anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, contudo cabe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, a atividade dos engenheiros da construção civil, de minas, metalurgia, eletricistas e assemelhados, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, é prevista como especial no Decreto n. 53.831/1964, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista/construção civil e mecânica) e subitem 2.1.1 (engenheiros da mesma qualidade).

- Para fins de averbação, admite-se qualquer meio probatório, bastando para o enquadramento a apresentação de CTPS, formulário, PPP ou laudo técnico. A partir de 29/04/1995, data da publicação da Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, é de rigor a apresentação de prova da sujeição aos agentes agressivos mediante a apresentação de formulários padrão, sendo que a partir de 11/12/1997 é de rigor a prova qualificada com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

- Nesse diapasão, quanto ao empregado, para fins do cumprimento do Decreto n. 53.831, de 25/03/1964, utiliza-se como parâmetro o ramo da atividade do estabelecimento empregador (natureza da construção civil, metalúrgica e/ou eletricitária) e os dados constantes da CTPS quanto à função ou ao cargo exercido pelo empregado, adotando-se os registros empregatícios como prova suficiente do labor exercido.

- O período laboral controverso (13/02/1981 a 14/01/1983), prestado pela parte autora, na qualidade de auxiliar de escritório, perante a empresa Sailor's Serviços Marítimos Ltda., está devidamente comprovado pela cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

- As anotações relativas aos contratos de trabalho constantes da CTPS do autor têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do tempo de labor, mesmo que não constem do CNIS. Os vínculos empregatícios em questão são contemporâneos e encontram-se em ordem cronológica, sem rasuras e devidamente assinados pelos empregadores, bem como o ente autárquico não alegou quaisquer incorreções ou nulidade.

- Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, mas tão somente do empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.

- O período de 31/03/1989 a 01/07/1992 deve ser considerado especial, uma vez que a CTPS da parte autora comprova a atividade de engenheiro da construção civil, permitindo enquadramento profissional especial da atividade de engenheiro da construção civil, nos termos do subitem 2.1.1 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

- Diante dos períodos comum e especial ora reconhecidos, convertido o especial para tempo comum pelo fator de conversão 1,40, somados aos demais interregnos de labor especial apontados no resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição autárquico (15/08/1986 a 20/03/1989 e 04/04/1994 a 28/04/1995) e relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data anterior ao início da vigência da EC n. 103/2019, em 13/11/2019, o total de 36 anos e 27 dias de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, na data do requerimento administrativo (DER), em 15/07/2020, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme a planilha da r. sentença, ora ratificada.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação, a parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 15/07/2020, toda a documentação necessária para a comprovação do labor, inclusive em condições especiais, não havendo que se cogitar de aplicação da questão submetida ao crivo do C. STJ no exame do Tema 1124/STJ.

- Não obstante o artigo 24 da EC n. 103/2019 vede a acumulação de pensão por morte com outros benefícios, referido procedimento deve ser realizado na via administrativa perante o INSS, não havendo que se condicionar a concessão judicial do benefício ora pleiteado à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

- Em razão da sucumbência recursal, majorados os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003480-62.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 06/12/2023, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/12/2023)

Para o período posterior a 28.04.1995, esta nona turma vem admitindo também que é possível o reconhecimento da especialidade do período por exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts desde que devidamente comprovado.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. CONFIGURADA. PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS.

1. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física. O agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade. O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros meios de prova.

2. Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável nesse aspecto, deve-se reconhecer o labor como especial.

3. O anexo III do Decreto no 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: “Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros.”

4. Não havia o enquadramento das atividades de forma expressa no Decreto no 53.381/1964. Contudo, o rol das atividades é exemplificativo, motivo pelo qual, ainda que a atividade não conste de forma específica do anexo II do Decreto no 83.080/1979, a própria atividade exercida nas empresas, por si só, conduz ao raciocínio de que não há razões para sua exclusão.

5. Assim, verifica-se que o fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto no 83.080, de 24/01/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

6. Consoante PPP, no período de 19/01/1993 a 08/12/2002, o autor exerceu a atividade de ajudante, meio oficial e oficial de rede elétrica na Cia. Técnica de Engenharia Elétrica, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts até 13.800 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do RESP 1.306.113/SC. No intervalo, também esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 85 dB, o que permite o enquadramento especial do período de 19/01/1993 e 05/03/1997, nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

7. Apresentado PPP relativos aos períodos não há que se falar da necessidade do respectivo laudo técnico para comprovação da especialidade do trabalho. Por retratar todo histórico laboral do segurado e os empregadores terem o dever de garantir a veracidade das declarações prestadas (sob pena de sujeição ao disposto no art. 133 da Lei 8.213/91 e do art. 299, do Código Penal), bem como por caber ao Poder Público o dever de fiscalização quanto à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se como verdadeiras todas as informações nele constantes, desnecessário o acompanhamento do respectivo laudo técnico que o embasou. O PPP colacionado aos autos menciona que os registros ambientais foram coletados por todo o período da atividade especial do autor na empresa, ou seja, contemporaneamente à realização das suas atividades. E, nesse ponto, mesmo que haja PPP emitido após o encerramento do vínculo empregatício e/ou embasado em laudo não contemporâneo não constitui óbice para enquadramento especial no período delimitado no documento, uma vez que não existe previsão na legislação da contemporaneidade do laudo, bem como a evolução tecnológica geralmente favorece as atuais condições ambientais em relação àquelas que esteve exposto o trabalhador à remota época da execução dos serviços.

8. No período de 16/12/2002 a 02/02/2018, o autor exerceu a atividade de auxiliar e eletricista de sistemas elétricos da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do REsp 1.306.113/SC (PPP - ID 125854321, p. 20/25).

9. Ademais, em que pese os PPP's assinalem uso de EPI eficaz, não há nos autos comprovação da sua real efetividade.

10. Reconhecer o agente periculoso como especial não se trata de admitir critério diferenciado ao estabelecido, pois não fere o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no art. 201, §1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos arts. 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal).

11. O segurado não pode ser penalizado pela ausência da prévia fonte de custeio, pois o recolhimento das contribuições previdenciária é obrigação do empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91 e somente a Autarquia Previdenciária tem mecanismos próprios de receber seus créditos, matéria já foi pacificada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC.

12. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial no tocante aos períodos de 19/01/1993 a 08/12/2002 e 16/12/2002 a 02/02/2018, até a data do requerimento administrativo, 27.02.2018, perfazendo 25 anos e 7dias em atividades exclusivamente especiais, nos termos do cálculo da r. sentença.

13. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial e à concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a DER.

14. A incidência de juros de mora deve observar a norma do artigo 240 do CPC de 2015, correspondente ao artigo 219 do CPC de 1973, de modo que são devidos a partir da citação, à ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02; após, à razão de 1% ao mês, por força do art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança, conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

15. Há incidência de correção monetária na forma da Lei n. 6.899, de 08/04/1981 e da legislação superveniente, conforme preconizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante os precedentes do C. STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), bem como do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

16. Ausente irresignação, honorários advocatícios mantidos tal como fixados na r. sentença.

17. Apelação do INSS desprovida.

18. De ofício, explicitados os critérios da correção monetária e juros de mora.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018809-76.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 11/02/2021, Intimação via sistema DATA: 19/02/2021)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Ainda, é irrelevante a presença de EPI eficaz tratando-se de risco de morte por exposição a tensão elétrica:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. EPI EFICAZ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

- Para comprovar a atividade especial de 01/09/1991 a 03/03/2016, laborado na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, como eletricista de redes e de distribuição, o autor juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quanto à comprovação do vínculo com a empregadora e o referido período indicado acima, juntou-se a CTPS e o CNIS.

- Conforme as provas dos autos, no período de 01/09/1991 a 03/03/2016, o autor trabalhou de forma habitual e permanente na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, nos termos das informações contidas no PPP, com exposição à tensão acima de 250 volts.

- Não se exige que a profissão do segurado seja exatamente uma daquelas descritas nos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, sendo suficiente para reconhecimento da atividade especial que o trabalhador esteja sujeito, em sua atividade, aos agentes agressivos descritos em referido anexo, na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- A atividade é considerada especial pelo só fato de o autor ficar exposto a eletricidade acima de 250 volts, pois o dano decorrente do trabalho em área de risco é potencial e pode se tornar efetivo a qualquer momento. E a despeito de a eletricidade não constar expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86 que a regulamentou.

- Os EPIs não são suficientes, por si só, para descaracterizar a especial idade da atividade desempenhada pelo segurado, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades, como no caso dos autos, em que a profissão exercida expõe o trabalhador de forma habitual e permanente ao contato com (energia elétrica), ocasionando risco de morte, sendo que no caso de exposição do segurado a ruído a indicação do uso do EPI eficaz é irrelevante, conforme ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX.

(...)

- Apelação da parte autora provida".

(TRF-3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, DJe: 07/02/2018, Rel. Des. Fed. LÚCIA URSAIA).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que a especialidade foi devidamente comprovada pelo laudo pericial.

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E ELETRICIDADE. VALIDADE DO PPP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento ao recurso autárquico apenas para fixar os efeitos financeiros desde a citação, insurgindo-se a autarquia sob a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do RE 1.368.225/RS, impossibilidade de reconhecimento de especialidade por mera periculosidade após 05.03.1997 e inexistência de exposição a ruído acima do limite legal segundo o PPP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da especialidade pela exposição a ruído e eletricidade, mesmo quando constatada por perícia indireta; (ii) estabelecer se a mera alegação de periculosidade posterior a 05.03.1997 impede o reconhecimento da especialidade; e (iii) determinar se o feito deve ser suspenso com fundamento no Tema 1209/STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica, ainda que indireta, constitui meio válido de prova, sendo admitida pela jurisprudência quando inviável a realização de exame no ambiente original de trabalho.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado demonstra, de forma objetiva, exposição habitual e permanente a ruído de 89,5 dB(A) e a eletricidade acima de 250 volts, apta a justificar o reconhecimento da especialidade nos períodos analisados.

A extemporaneidade do laudo não impede o reconhecimento da especialidade, pois não há exigência legal de contemporaneidade e presume-se que as condições pretéritas eram mais agressivas do que as atuais.

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 não descaracteriza a especialidade do período, desde que comprovada a exposição acima dos limites de tolerância por meio de PPP ou laudo técnico.

A indicação de EPI eficaz não afasta, por si só, a especialidade quando se tratar de ruído ou eletricidade, sendo necessária a demonstração concreta da neutralização do agente, o que não ocorreu.

O PPP emitido pela empregadora goza de presunção de veracidade, não havendo demonstração de vício, fraude ou irregularidade que afaste sua idoneidade como meio de prova.

A atividade envolvendo eletricidade mantém natureza especial mesmo após 05.03.1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts, por se tratar de agente perigoso com risco potencial de morte.

O Tema 1209/STF, relativo ao reconhecimento da especialidade de vigilantes, não se aplica ao caso, pois não guarda identidade temática com a exposição a ruído e eletricidade.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo plenamente válida após sua submissão ao colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perícia indireta constitui meio idôneo para comprovar a especialidade quando inviável a realização de exame no ambiente original de trabalho.

A extemporaneidade do laudo e eventual divergência metodológica não afastam a especialidade quando comprovada a exposição superior aos limites legais por PPP ou prova técnica.

A exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após 05.03.1997, independentemente da permanência contínua do agente.

O Tema 1209/STF é inaplicável aos casos de especialidade por ruído e eletricidade, não havendo motivo para suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 479 e 932; Lei 8.213/91, art. 58, § 1o; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.11.2013; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06.10.2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; TRF3

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão